Tribunal: STF
Processo: HC 259086
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. Renovação de tese suscitada na petição inicial. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Rediscussão de toda a matéria decidida no agravo regimental.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a propriedade dos embargos de declaração para revisitar matéria decidida no agravo regimental.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não fazem as vezes de um segundo agravo regimental, a fim de rediscutir matéria decidida na decisão embargada.



    4. O abuso no direito de recorrer autoriza o imediato arquivamento dos autos, independentemente de publicação do acórdão.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente de publicação do acórdão.